Tribunal: CARF
Processo: 13984.721623/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.721623/2013-68
ACÓRDÃO
3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A. (SUCESSORA DE COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2010
IPI. RESOLUÇÕES SUFRAMA E DECLARAÇÕES.
A existência de resolução SUFRAMA e declarações dos fornecedores
atestando a origem das matérias primas de regiões incentivadas permite a
tomada de créditos de IPI.
IPI. TEMA 322 DO E. STF.
Os precedentes qualificados do E. STF são de aplicação impositiva ao C.
CARF.
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721623/2013-68
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório elaborado pela DRJ por ter o mesmo resumido a questão posta de
forma adequada e esclarecedora, prestigiando, ainda, a eficiência administrativa:
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, e constituir créditos tributários em
desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 80.951,05,
consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo do crédito
tributário.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de ofício, com
a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da seguinte infração: CRÉDITO INDEVIDO – DEMAIS PRODUTOS –
VALFILM – O estabelecimento industrial deixou de recolher imposto em
decorrência da escrituração e utilização de crédito indevido, conforme Termo de
Verificação Fiscal (TVF).
Consta do TVF que o contribuinte registrou na rubrica "outros créditos", insumos
adquiridos da Zona Franca de Manaus da empresa VALFILM AMAZONIA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. De forma indevida. Os fornecimentos englobam o
material de embalagem denominado filme “stretch” e as respectivas notas fiscais
emitidas até 16/04/2010 (nota fiscal no 0013079) fazem remissão à isenção do
Decreto-lei no 1.435, de 1975, art. 6o e § 1o, que é mencionado pela Resolução
SUFRAMA no 154/ 2008. Na produção do filme “stretch”, o óleo de dendê é a
matéria prima agrícola e extrativa de produção regional. Para os produtos
fornecidos no período de maio a dezembro de 2010, a base legal da isenção são
os artigos 69, III do RIPI/2002 e 81, III do RIPI/2010. Na Resolução SUFRAMA
no040/2005, que ampara a isenção do IPI para a diligenciada, não há menção ao
benefício do Decreto-lei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o (RIPI/2002, art. 175):
apropriação de créditos como se devido fosse o imposto. A diligenciada concluiu
informando que tais produtos não tiveram óleo vegetal em sua composição.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721623/2013-68
3
O FISCO considerou não haver razão ao contribuinte em se apropriar de créditos
dessa natureza, pois que não verificada a condição necessária - aquisição de
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
Dessa forma, os créditos de IPI apropriados sob a rubrica "Outros Créditos”
referentes à aquisição de produtos oriundos da Amazônia Ocidental, no período
de maio a dezembro de 2010, foram glosados, por não ter respaldo na legislação
tributária.
Cientificado do lançamento, o autuado apresentou impugnação, aduzindo em sua
defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
O insumo examinado e autuado pela Fiscalização corresponde à película plástica
(film strechi) adquirida pela Impugnante da Valfilm Amazônia Indústria e
Comércio Ltda. Sucede que, após 02.07.08, tal película passou a ser fabricada a
partir de óleo de dendê proveniente da Amazônia Ocidental e, portanto, faz jus ao
incentivo previsto no artigo 6o do Decreto-lei n° 1.435/1975 - que é justamente o
fundamento legal dos artigos 82, III, e 175 do RIPI/02 - como atesta a Resolução
SUFRAMA n° 154/2008 emitida em seu nome (doc. 02). Tanto é assim que as
notas fiscais emitidas pela Valfim após 02.07.08 mencionam estes dispositivos e
não o artigo 69, II, do Regulamento, como fundamento para a ausência de
recolhimento de IPI na operação. Vide, a propósito, relação exemplificativa de
notas fiscais que acompanha a presente (doc. 03).
Desse modo, a conclusão pelo reconhecimento da utilização de matéria-prima
extrativa vegetal produzida na região é forçosa, já que o ato acima mencionado
editado pela SUFRAMA determina expressamente que a Valfilm Amazônia
Indústria e Comércio Ltda. passasse a utilizar matéria-prima proveniente da
Amazônia Ocidental e que, outrossim, foi ainda objeto de Laudo Técnico de
Auditoria Independente (doc. 04) que comprova o cumprimento do compromisso
de utilizar matéria-prima agrícola extrativa proveniente da Amazônia pela
fornecedora da Impugnante.
Nessa medida, era vedado à Fiscalização ignorar Resolução e Parecer Técnico de
Projeto subscritos pela SUFRAMA, bem como certificado de auditoria
reconhecendo o cumprimento das exigências impostas emitido por empresa
habilitada a fazer tal inspeção para aplicar regime jurídico distinto aos fatos. Ao
assim fazer, o lançamento não só transgride a legislação vigente, como representa
invasão à esfera de competência legalmente reservada a outro órgão federal.
Realmente, o órgão competente para a concessão dos incentivos, a manifestação
sobre a sua extensão e a observância de suas condições é a SUFRAMA. Desde a
instituição da ZFM (art. 23 do Decreto n. 61.244/19671 ) até os dias atuais (art. Io ,
VI, do Decreto n. 7.139/20IO2 ), a legislação confere ao Conselho de
Administração da SUFRAMA atribuição para aprovar "os projetos de empresas
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721623/2013-68
4
que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos nos arts. 7o e 9o do
Decreto-Lei n° 288, de 1967, e no art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435, de 16 de
dezembro de 1975, bem como estabelecer normas, exigências, limitações e
condições para a aprovação dos referidos projetos "
Assim, compete à SUFRAMA verificar se os estabelecimentos industriais instalados
na ZFM atendem ou não os requisitos de produção regional, para efeito de gozo
de incentivos federais. Por decorrência, é vedado que outra unidade da própria
Administração Federal, no caso, a Receita Federal do Brasil, contrarie a orientação
da SUFRAMA quanto à existência ou não do direito à fruição dos incentivos
peculiares da ZFM, entre os quais o do art. 6o do Decreto-lei n° 1.435/1975.
Afinal, se cada órgão da União pudesse adotar uma interpretação própria sobre a
norma aplicável ao mesmo fato, não haveria coerência nos atos emanados pela
Administração Federal, causando insuportável insegurança jurídica. E por isso que
o artigo 11 da Lei n. 9.784/99 estabelece que "A competência é irrenunciável e se
exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os
casos de delegação e avocação legalmente admitidos".
Observe-se que em outros processos de interesse da Impugnante envolvendo a
mesma matéria, a própria Receita Federal tem reconhecido que as mercadorias
fornecidas pela Valfilm Amazônia Indústria e Comércio Ltda., a partir de 02.07.08,
estão submetidas ao incentivo previsto no artigo 82, III, do RIPI/02, tendo
expressamente homologado os créditos sobre eles registrados pela Impugnante.
Por outro lado, mesmo para os produtos que não podem ser enquadrados nos
arts. 82, III, e 175 do RIPI/02 e para o próprio filme strecht antes da edição da
Resolução SUFRAMA n° 154/08, é forçoso reconhecer o direito da Impugnante ao
crédito do IPI sobre todos eles, por força do tratamento tributário diferenciado
preconizado pelo artigo 40 do ADCT (vigente até 2023, conforme art. 92 do do
ADCT).
Com efeito, embora o Supremo Tribunal Federal tenha definido que as aquisições
de insumos isentos do IPI, em regra, não conferem ao destinatário do produto o
direito de apropriar créditos do imposto, tal entendimento não se aplica às
aquisições de insumos produzidos na ZFM, conforme se extrai dos
esclarecimentos prestados pelo Relator do RE 566.819/RS, Ministro Marco
Aurélio.
Por essa razão, o reconhecimento ao direito de crédito de IPI em se tratando de
insumos isentos recebidos de estabelecimentos na ZFM é matéria sujeita à
apreciação do Supremo Tribunal Federal por meio da sistemática de repercussão
geral reconhecida nos autos do RE n. 592.891/SP7 e em embargos de declaração
opostos no RE n. 566.819/RS.
O tratamento distinto para as mercadorias provenientes da ZFM se justifica
porque, ao determinar a sua manutenção com características diferenciadas das
demais regiões, o texto constitucional impõe que as transações com mercadorias
destinadas à ZFM ou dela originadas tenham tratamento fiscal mais benéfico que
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721623/2013-68
5
o aplicável aos mesmos bens quando advindos ou remetidos a estabelecimentos
em outras localidades do país.
Tal se dá como forma de atrair empreendimentos relevantes para regiões menos
desenvolvidas, com vistas a proporcionar o equilíbrio regional e social desejado
pela Constituição (arts. 3o , I e III; 43, § 2o , II; 151,1; 170, VII e 174). Nessas
circunstâncias, não se sustenta a pretensão fiscal de estender aos bens originários
da ZFM a vedação ao crédito do IPI aplicável aos produtos isentos das demais
regiões do País, inclusive as mais desenvolvidas, sob pena de "esvaziar o alcance
da preservação, por norma de envergadura maior, da Zona Franca de Manaus ",
mediante o abandono da "região à própria sorte, o que ocorrerá caso as
vantagens previstas no campo fiscal tornem-se comuns a todo o País ".
Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal
Regional Federal da 3a Região que, tratando especificamente do tema em análise,
tem se manifestado pelo direito à apropriação dos créditos de IPI pelo adquirente
de insumos originários da ZFM.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. CRÉDITOS FICTÍCIOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
PRODUTOS
ISENTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos incentivados
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial,
mas não elaborados com matérias primas extrativas vegetais de produção
regional por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, a
despeito de que os projetos sejam aprovados pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte rebate os argumentos da DRJ e
Fiscalização aduzindo que tem o direito de crédito que persegue.
É o relatório.

VOTO
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721623/2013-68
6
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Comprovação de requisitos SUFRAMA.
A questão gira em torno de ter, ou não havido o devido cumprimento de requisitos
relacionados a benefício de isenção de IPI em saídas incentivada pelo conteúdo de matéria-prima
originada da Amazônia Ocidental. A matéria prima em questão é o óleo de dendê, utilizado pela
indústria fornecedora de “filme stretch”, também incentivada pela SUFRAMA com a referida
isenção.
Na sua fundamentação fica bem evidente que a DRJ entende que a glosa decorre da
ausência de comprovação da origem da matéria prima:
Portanto, o óleo de dendê (óleo de palma) não é matéria-prima extrativa, e nem
mesmo ficou provado nos autos que o fruto (MP agrícola) que foi usado para
produzir o óleo foi colhido na Amazônia Ocidental. Não basta o produto
intermediário (óleo) ter sido produzido na Amazônia Ocidental, a matéria-prima
também tem de ter origem regional. (e-fl. 9)
Ocorre que a documentação carreada aos autos afasta essa premissa da
Fiscalização. As Resoluções SUFRAMA no 154, de 19 de julho de 2008 e 40, de 1 de março de 2005,
atestam que a empresa fornecedora em questão estava gozando de benefícios relacionados à
saída de produtos que contém insumo incentivado na Amazônia Ocidental.
Por outro lado, as declarações da EMBRABA de e-fl. 173 e seguintes, bem como as
notas fiscais de aquisição deixam evidenciado que a origem dos insumos é vegetal in natura de
extração local da Amazônia Ocidental incentivada.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721623/2013-68
7

Por sua vez, as notas fiscais de e-fls. 155 e seguintes, também atestam as
operações, confirmando a origem local dos produtos adquiridos na condição de insumos. De outra
banda, o E. STF já sedimentou o direito de manutenção dos créditos de IPI originados da Amazônia
Ocidental no Tema 322, assegurando ao contribuinte o direito perseguido:
Tema 322
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário, uma vez que cumpridos os
requisitos do benefício em questão.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 311
DF CARF MF
Original